Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000256-11.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEIDE NAYARA NASCIMENTO DAS NEVES CAVALCANTE - CPF: 632.139.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TITO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.949.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL E FAMÍLIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUÍZO DA VARA CÍVEL – conflito procedente.

Não cabe à Vara de Família a apreciação e julgamento de ações de reintegração de posse, por ser de natureza possessória, matéria que foge ao âmbito do Juízo de Família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Reintegração de Posse C/C Medida Liminar Decorrente do Direito Real de Habitação nº 1004254-09.2020.8.11.0004, movida por NEIDE NAYARA NASCIMENTO DAS NEVES CAVALCANTE em face de TITO OLIVEIRA DA SILVA.

Em suma, aduz o suscitante que a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, não detém competência para o processamento de feito cíveis em geral, sendo tal atribuição, atualmente, de competência da 1ª Vara Cível e 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, de acordo com a Resolução TJ-MT/TP n° 09 de 23 de Agosto de 2018. Anota ainda, que as ações de inventário que, em tese, poderiam ser conexas ao presente feito - ação de inventário n. 6965-14.2014.811.0004, código 185844 e n. 8908-37.2012.8.11.0004 – código 166441, foram definitivamente arquivadas pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, com baixa na distribuição e encaminhamento ao Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI, impossibilitando averiguar o objeto inventariados nos referidos processos, uma vez que ambos os feitos tramitavam de forma física.

Em decisão de ID 71959456, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, onde afirma o declínio se fazia necessário, pois, a análise da alegação de que o imóvel será assegurado ao “cônjuge sobrevivente”, porque era residência do casal antes do falecimento do de cujus é matéria especifica do juízo de família e sucessões e a solução da questão possessória perpassa, necessariamente, por aquela matéria, visto que como o exame do direito à luz do processo familiar e sucessório, evitam decisões conflitantes e atende-se ao princípio da celeridade e economia processual. Afirma que o direito deve ser reconhecido pelo juízo do direito de família e sucessões, mormente por haver, no caso, interesse de menores filhos do de cujus e herdeiro também filho do de cujus. Registra que estão arquivados perante aquele Juízo, as ações de inventário nº 6965 -14.2017.811.0004 e 8908 - 37.2012.811.0004, demonstrando a prevenção/conexão para análise do feito envolvendo conflito de bem pertencente ao espólio do de cujus. Anota por fim que a 3ª Vara Cível passou a ter competência para processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude e a corregedoria da(s) unidade(s) socioeducativa(s) da Comarca de Barra do Garças, termos da a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09 (ID 74498489).

A douta Procuradoria Geral da Justiça anotou a ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público, deixando de se manifestar no feito (ID 76325455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Reintegração de Posse C/C Medida Liminar Decorrente do Direito Real de Habitação nº 1004254-09.2020.8.11.0004, movida por NEIDE NAYARA NASCIMENTO DAS NEVES CAVALCANTE em face de TITO OLIVEIRA DA SILVA.

O juízo suscitado argumenta que a parte autora ajuizou a ação de reintegração com base em direito real de habitação em face do filho do de cujus, sob a argumentação de que possui direito real de habitação, e que, havendo regra específica acerca da matéria (art. 1.831, do Código Civil), é de se observar que a questão deve ser decidida de acordo com as regras de direito sucessório, declinando da competência e determinando a redistribuição do processo para a 3ª Vara Cível, nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09.

Na peça vestibular dentre outros, o juízo suscitante argumenta que a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, não detém competência para o processamento de feito cíveis em geral, sendo tal atribuição, atualmente, de competência da 1ª Vara Cível e 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, de acordo com a Resolução TJ-MT/TP n° 09 de 23 de Agosto de 2018, e que, por se tratar de matéria de direito real de habitação a competência não é da Vara de Família e Sucessões. Registra, por fim, que as ações de inventário que, em tese, poderiam ser conexas ao presente feito - ação de inventário n. 6965-14.2014.811.0004, código 185844 e n. 8908-37.2012.8.11.0004 – código 166441, foram definitivamente arquivadas.

Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação se trata de Ação de Reintegração de Posse c/c Medida Liminar Decorrente do Direito Real de Habitação.

Pois bem.

A demanda originária diz respeito à ação possessória ajuizada por Neide Nayara Nascimento das Neves em face Tito Oliveira Da Silva, alegando, a autora, que foi casada e viveu com o Sr. Valdeci Soares da Silva (falecido em 04/04/2013, e pai do réu de outro relacionamento) no imóvel ora em litígio, mas que em razão de desentendimentos com o Requerido, foi obrigada a se retirar do imóvel em março de 2016.

Como sabido, na ação de reintegração de posse, ainda que a causa de pedir se refira a questão relacionada a direito real de habitação, a discussão fica adstrita a questão possessória, na qual se analisa quem detém a melhor posse, e não o direito de propriedade.

Verifica-se que os fundamentos da pretensão inicial estão adstritos a alegação de posse e seu esbulho, não havendo nenhum pedido a respeito do alegado direito real de habitação ou relacionado a matéria sucessória, o que não poderia ser diferente, pois questões a respeito de eventual reconhecimento de direito real de habitação ou direito sucessório, são incabíveis de serem analisadas em ação possessória, devendo ser decididas em ações próprias, autônomas.

A propósito:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE COMPANHEIRO E FILHO DE DE CUJUS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM LITÍGIO. DEMANDA ADSTRITA À MATÉRIA POSSESSÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E QUESTÕES SUCESSÓRIAS DISCUTIDAS EM AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS COMPREENDIDAS ENTRE A 9ª E A 18ª DESTE TRIBUNAL. ARTIGO 36, II, RITJMG. 1. Tratando-se de demanda cuja lide fica adstrita a questão possessória, ainda que a causa de pedir se refira a questão relacionada a reconhecimento de união estável pedido em autos de inventário, o julgamento de recurso a ela relativo cabe a uma das Câmaras Cíveis de Competência residual deste Tribunal, em obediência ao artigo 36, II, do Regimento Interno em vigor. 2. Conflito de competência acolhido.” (TJ-MG - CC: 10000191317072003 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 26/05/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VERIFICAÇÃO QUANTO À POSSE JUSTA - VÍNCULO DE PARENTESCO ENTRE AS PARTES - DISCUSSÃO NÃO INSERIDA NO ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA - ART. 36 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMG - COMPETÊNCIA RECURSAL RESIDUAL - NONA A DÉCIMA OITAVA CÂMARAS CÍVEIS. O Agravo de Instrumento em face de expedição de mandado liminar de reintegração de posse, em ação que discute a existência de posse injusta e precária da ré em atenção ao negócio jurídico firmado entre as partes, não se inclui nas hipóteses elencadas no artigo 36, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Embora as partes possuam vínculo de parentesco, a questão em discussão é decorrente do direito de posse e não se insere no âmbito do Direito de Família. Por tal razão, a competência para o processamento e julgamento do feito é das Câmaras Cíveis de Direito Privado." (Conflito de Competência nº 1.0000.17.057757-1/002, Rel. Des. Geraldo Augusto, DJe de 28/11/2017)

Assim, por tratar o presente caso de demanda eminentemente possessória, o julgamento de recurso a ela relativo compete a uma das Câmaras Cíveis de competência residual, conforme artigo 36, II, do RITJMG.

Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo e DECLARO COMPETENTE o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse C/C Medida Liminar Decorrente do Direito Real de Habitação nº 1004254-09.2020.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021